Tribunal: STJ
Processo: 5062697-37.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218123 - PR (2025/0213306-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUCIANO MUZIOL
ADVOGADO
: RAFAEL HOFFMANN MAGALHÃES - PR042405
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (
.
TEMA 629/STJ)
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
. Em relação à alegada violação do
o recurso especial
2
Tema 629/STJ,
não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à
jurisprudência, porque o termo não está compreendido na expressão "lei
federal" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incide, por
analogia, a Súmula 518/STJ.
. Agravo interno não provido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52256079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 83649cc6-ecd8-4cf3-94c0-90e48b73ca58

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52256079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/11/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 83649cc6-ecd8-4cf3-94c0-90e48b73ca58

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218123 - PR (2025/0213306-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUCIANO MUZIOL
ADVOGADO
: RAFAEL HOFFMANN MAGALHÃES - PR042405
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (
.
TEMA 629/STJ)
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
. Em relação à alegada violação do
o recurso especial
2
Tema 629/STJ,
não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à
jurisprudência, porque o termo não está compreendido na expressão "lei
federal" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incide, por
analogia, a Súmula 518/STJ.
. Agravo interno não provido.
3
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Cláudio Luciano Muziol contra
decisão assim ementada (fl. 1.956):
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSOESPECIAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
Documento eletrônico VDA51571502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:31
Código de Controle do Documento: 63ea74e6-618d-4c74-a70e-08db3cc86e24

ESPECIAL.
DO
NÃO
TEMA 629/STJ. ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
O agravante alega ofensa ao entendimento firmado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no. 629 dos Recursos
Repetitivos" (fl. 2931).
Sem Impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Relativamente à alegada violação do
o recurso
Tema 629/STJ,
especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à
jurisprudência, porque o termo não está compreendido na expressão "lei
federal" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incide, por
analogia, a Súmula 518/STJ.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO
DAS RAZÕES QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO
Documento eletrônico VDA51571502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:31
Código de Controle do Documento: 63ea74e6-618d-4c74-a70e-08db3cc86e24

JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
3. Com relação à apontada ofensa ao Tema n. 28 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, para além da ressalva de não competir a esta
Corte a análise de violação de normas constitucionais, também não é
cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a
enunciados sumulares ou teses repetitivas, pois, para os fins do
III, a, da Constituição Federal, não se enquadram no
art. 105,
conceito de "lei federal", nos termos da
por
Súmula n. 518/STJ,
analogia.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.092.710/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei).
29/4/2024,
7/5/2024,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE.
[...]
2. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a tema de
julgado repetitivo, resolução, portaria, regimento interno ou
instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no
conceito de lei federal.
3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.547.577/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe de
grifei).
22/11/2024,

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE
RECONHECEU O DIREITO DE RESTABELECIMENTO SALARIAL
E RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS AO ESCALONAMENTO
VERTICAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO
CUMPRIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284/STF.
[...]
III - Já quanto à alegação de ofensa ao Tema n. 877 do STJ,
consoante à firme jurisprudência desta Corte, o recurso especial não
é a via adequada para analisar a violação ou interpretação
divergente, uma vez que não está compreendido no conceito de lei
federal. Nesse sentido: REsp n. 2.066.015, Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de
REsp n. 1.992.878, Ministro Mauro
3/8/2023;
Campbell Marques, DJe de
e REsp n. 2.061.276, Ministro
2/8/2023;
Humberto Martins, DJe de 20/4/2023.
Documento eletrônico VDA51571502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:31
Código de Controle do Documento: 63ea74e6-618d-4c74-a70e-08db3cc86e24

IV - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.377.757/TO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/11/2023,
de
grifei).
29/11/2023,
Note-se que, o único artigo de lei federal apontado como malferido
nas razões do recurso especial (art. 1.022 do CPC/15) foi objeto de
análise, afastando-se à alegada negativa de prestação jurisdicional e, tal
ponto não foi objeto de insurgência no presente agravo interno.
Assim, a decisão ora atacada segue mantida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51571502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:31
Código de Controle do Documento: 63ea74e6-618d-4c74-a70e-08db3cc86e24

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.123 / PR
Número Registro: 2025/0213306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50626973720214047000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO LUCIANO MUZIOL
ADVOGADO
: RAFAEL HOFFMANN MAGALHÃES - PR042405
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO LUCIANO MUZIOL
ADVOGADO : RAFAEL HOFFMANN MAGALHÃES - PR042405
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52207670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 5a1b4e91-06da-4246-95cf-391c7b950dcb

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 5a1b4e91-06da-4246-95cf-391c7b950dcb